Tribunal: TCU
Processo: 039.341/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Cultura - MinC, em desfavor da empresa Amazon Books & Arts Eireli e dos Srs. Antônio Carlos Belini Amorim e Felipe Vaz Amorim, em virtude da não comprovação da boa e regular gestão dos recursos captados mediante incentivo fiscal da Lei Rouanet devido à não aprovação da prestação de contas final. Os recursos eram destinados ao Pronac 11-13489  Concerto MPB Sinfônico.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo extinto Ministério da Cultura (MinC), atual Secretaria Especial de Cultura, em desfavor da empresa Amazon Books & Arts Ltda., de Antônio Carlos Belini Amorim e de Felipe Vaz Amorim, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos captados mediante incentivo fiscal da "Lei Rouanet" para execução do projeto Pronac 11-13489 - "Concerto MPB Sinfônico"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis Antônio Carlos Belini Amorim (CPF XXX.174.398-XX) e a empresa Amazon Books & Arts Ltda. (CNPJ 04.361.294/0001-38), com fundamento no § 3o, art. 12, Lei 8.443/1992; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alíneas "b" e "c"; 19 e 23, inciso III, todos da Lei 8.443/1992, e nos arts. 1o, inciso I; 209, incisos II e III; 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno TCU, julgar irregulares as contas de Antônio Carlos Belini Amorim (CPF XXX.174.398-XX), de Felipe Vaz Amorim (CPF XXX.735.101-XX) e da empresa Amazon Books & Arts Ltda. (CNPJ 04.361.294/0001-38), e condená-los ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas, até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: DATA DA OCORRÊNCIA Tipo VALOR ORIGINAL (R$) 27/12/2011 Débito 983.950,00 27/12/2011 Débito 216.050,00 23/9/2013 Crédito 103.815,44 9.3. aplicar, individualmente, aos Srs. Antônio Carlos Belini Amorim (CPF XXX.174.398-XX) e Felipe Vaz Amorim (CPF XXX.735.101-XX), e à empresa Amazon Books & Arts Ltda. (CNPJ 04.361.294/0001-38), a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.4.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado por qualquer dos responsáveis, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.4.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. dar ciência desta deliberação aos responsáveis, à Secretaria Especial da Cultura, à Secretaria da Receita Federal e à Polícia Federal, para subsidiar eventuais investigações relacionadas à "Operação Boca Livre", bem como, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de São Paulo, para adotar as providências que entender cabíveis.